Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-67.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708318-67.2021.8.07.0019 RECORRENTE: ROSEANE PEREIRA MELO RECORRIDO: FABIO MOTA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO. ADQUIRENTE. BENFEITORIAS. RETENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. 2. A controvérsia nas ações de imissão de posse cinge-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. 3. O art. 30 da Lei 9.514/97 confere ao adquirente de imóvel objeto de consolidação da propriedade fiduciária por força de leilão a reintegração de posse do bem imóvel, uma vez comprovada a consolidação da propriedade. 4. O eventual direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel deve ser oposto pela apelante em face do credor fiduciário. 5. A condenação em litigância de má-fé não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual. 6. Negou-se provimento à apelação. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.219 do Código Civil, tecendo considerações no sentido de que as benfeitorias foram realizadas entre 04/07/2012 a 15/05/2015, tendo o imóvel sido arrematado em 03/09/2021, financiado por meio de alienação fiduciária. Aduz que merece acolhimento o pedido de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora, tendo em vista que o valor da aquisição foi de R$ 226.000,00, em que pese a avaliação, no importe de R$ 375.882,05, incluindo o gasto na realização da reforma. Acrescenta que, sendo cabível a indenização supramencionada, decorre invariavelmente o seu direito de retenção da posse do imóvel. Assim, pugna pela condenação do recorrido à indenização pelas benfeitorias realizadas, e, enquanto não comprovado o pagamento, que lhe seja assegurada a retenção do imóvel. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, articulando a confissão da dívida e a correta distribuição do ônus da prova. Defende, assim, a existência do locupletamento ilícito por parte da recorrida e o seu direito de receber a dívida. Invoca, na espécie, dissídio interpretativo sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Geraldo Eustáquio Pereira, OAB/DF 36.739. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.219 do Código Civil e ao dissídio interpretativo invocado, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais em debate demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado em dissídio interpretativo (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023 e AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão ao artigo 374, incisos II e III, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, no que se refere ao dissídio interpretativo invocado, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse transpor tais barreiras, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Geraldo Eustáquio Pereira, OAB/DF 36.739. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028